Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727822-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON CARVALHO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo WELLINGTON CARVALHO FERREIRA contra a decisão ID origem 239288746, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada de forma complementar pelo Distrito Federal. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 236167385. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega que condicionar o levantamento dos valores requisitados ao trânsito em julgado da Ação Rescisória é manifestamente ilegal, pois não há qualquer decisão cautelar que suspenda os efeitos da sentença exequenda, transitada em julgado em junho de 2024. Sustenta que a medida viola o art. 969 do Código de Processo Civil – CPC, que expressamente permite o cumprimento da sentença rescindenda enquanto não houver concessão de tutela provisória em sentido contrário. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar o levantamento dos valores devidos independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem ainda pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida na forma delineada. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, em que se rejeitou a impugnação do Distrito Federal, ora agravado, mas se condicionou o levantamento de valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. O agravante requer: (i) a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar o levantamento dos valores devidos, independentemente do trânsito em julgado da mencionada Ação; e (ii) o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é juridicamente admissível condicionar o levantamento de valores reconhecidos em sentença transitada em julgado ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória proposta pelo ente público, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória na referida demanda desconstitutiva. Razão assiste ao agravante. Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sendo imprescindível, para tanto, o deferimento de tutela provisória específica pelo juízo competente. No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar formulado na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, não havendo, portanto, qualquer provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do título executivo judicial. Nessa linha, a decisão recorrida extrapola os limites da legalidade processual, criando restrição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF). Tal medida, destituída de fundamento normativo, também compromete os princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de perpetuar situação de inadimplemento quanto ao cumprimento de obrigação de natureza alimentar. Diante desse cenário, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado. Reputo igualmente caracterizado o perigo de dano, uma vez que a manutenção de restrições indevidas à execução poderá agravar ainda mais a postergação do recebimento de verbas de natureza alimentar, inadimplidas desde setembro de 2015, referentes a crédito definitivamente reconhecido em sentença transitada em julgado, após exaustivo trâmite por todas as instâncias do Poder Judiciário. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para afastar a restrição que condiciona o levantamento de valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator